Tribunal: TJMT
Processo: 1022506-33.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022506-33.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), GEOVAN BARBOSA DIAS - CPF: 432.498.761-00 (AGRAVADO), NARA MARIA CAMPOS DIAS - CPF: 893.324.741-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCO & DALIA ADVOGADOS & ASSOCIADOS - CNPJ: 29.058.664/0001-93 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), SAMUEL FRANCO DALIA NETO - CPF: 689.294.041-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1022506-33.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADO:
GEOVAN BARBOSA DIAS e NARA MARIA CAMPOS DIAS

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL SA
para suprir omissão em acórdão de desprovimento do agravo de instrumento por ele interposto em face
GEOVAN BARBOSA DIAS e NARA MARIA CAMPOS DIAS
, cuja ementa restou assim redigida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. VALORES DESTINADOS À ATIVIDADE RURAL. RECURSO DESPROVIDO.

Restando comprovado que o crédito discutido nos autos destinados a atividade rural, sobretudo a agrícola, sujeitando-se às regras da presente Recuperação Judicial, a manutenção da decisão é medida impositiva.”

O embargante requer, em síntese, a existência de omissão pois “
nos documentos fiscais apresentados pelos agravados (Livro Caixa dos anos de 2021, 2022 e 2023, o balanço patrimonial dos anos 2020 e 2021; e o IRPF de 2022 e 2023), que instruíram o pedido de recuperação judicial, não estão relacionadas as referidas operações de crédito, razão pela qual não estão sujeitas à recuperação judicial. 4. Assim, fundamentado nos artigos 48, §§ 2º, 3º e 4º e 49, § 6° da LRFE, requereu que fossem excluídas as operações de crédito n.° 102719665, 955064597, 958187507, 966587336, 972243475, 35315204 e 21255 da RJ, esclarecendo que em casos de recuperação judicial de produtor rural, somente estão sujeitos ao feito recuperacional os créditos que (i) decorram exclusivamente da atividade rural; (ii) estejam discriminados nos documentos mencionados nos §§ 2° e 3° do art. 48, da LRFE. 5. Entretanto, tais questões não foram enfrentadas por Vossa Excelência no r. Acórdão embargado, omissões que devem ser supridas, principalmente por se tratar de matérias imprescindíveis ao regular andamento do processo.”

Em contrarrazões os embargados requerem a rejeição dos embargos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. MARA LIGIA PIRES DE ALMEIDA BARRETO, manifestou-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara:

Da análise da pretensão do embargante, revela-se que não há omissão a ser sanada.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou Tribunal, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC, admitindo-se, excepcionalmente, a concessão de efeitos infringentes.

No caso, não vislumbro a existência de qualquer omissão ou contradição no julgado, cabendo ressaltar que a decisão proferida explicitou claramente seus fundamentos. Aos embargos de declaração somente serão concedidos os efeitos infringentes em casos excepcionais, quando constatados os vícios apontados na lei, o que não ocorreu no caso dos autos:

“O presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, o artigo 47 da Lei de Falência estabelece que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica (princípio da conservação da empresa):

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Da mesma forma, MANOEL JUSTINO BEZERRA FILHO:

"A Lei, não por acaso, estabelece uma ordem de prioridades na finalidade que diz perseguir, ou seja, colocando como primeiro objetivo a 'manutenção da fonte produtora', ou seja, a manutenção da atividade empresarial em sua plenitude tanto quanto possível, com o que haverá possibilidade de manter também o 'emprego dos trabalhadores'. Mantida a atividade empresarial e o trabalho dos empregados, será possível então satisfazer os 'interesses dos credores".

JORGE LOBO, ressalta que
"para boa aplicação da lei deve haver ponderação de fins e princípios, sempre tendo em vista que a solução do conflito em si será cauística, condicionada pelas alternativas que se apresentem como hábeis para a solução do problema. Deverá o juiz sempre ter em vista, com o orientação principiológica, a prioridade que a lei estabeleceu para a 'manutenção da fonte produtora', ou seja, recuperação da empresa"
.

Ao mesmo tempo em que é concedido um "privilégio" ao credor de garantias especiais - que não tem seus créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial -, tenta-se também preservar a empresa ao não permitir a venda ou retirada de bem ou a retenção de valores que, apesar de constituir objeto da garantia, é essencial ao regular exercício da atividade empresarial.

No caso dos autos não restam dúvidas de que a exclusão dos créditos impugnados pelo agravante pode comprometer a continuidade da atividade empresarial da recuperanda, uma vez que se trata de contratos para liberação de linhas de crédito para fomentação da agricultura.

Assim, uma vez que o objetivo do procedimento recuperatório é, a
prima facie
, a conservação da empresa, factível perceber que a manutenção da decisão é medida impositiva.

A propósito, o administrador judicial:

“No caso dos autos, existe a comprovação de atuação concreta e efetiva dos recuperandos em atividade rural e para que esta atividade seja viável é necessário que os proprietários do negócio busque formas de manter a estrutura de trabalho para a aquisição de insumos e demais despesas de uma atividade, firmando contratos com bancos ou instituições equiparadas, conforme demonstrado nos autos.

O livro caixa e o IR pessoa física constam no rol de documentos anexados ao pedido de recuperação judicial. Importante destacar o IRPF da recuperanda Nara Maria Campos Dias, anexado ao pedido de recuperação e abaixo recortado, constam os valores aqui discutidos firmados com o credor agravante:

Existem ainda nos autos notas fiscais, livros contábeis, Declaração de Informações Econômico-fiscais.

Desta forma, ocorrido o fato gerador, surge o direito de crédito, sendo o adimplemento e a responsabilidade elementos subsequentes, não interferindo na sua constituição, e assim sendo ocorrido o fato gerador, considera-se o crédito existente, estando submetido aos efeitos da recuperação judicial.

Diante dessas considerações, deve-se analisar as alterações legistlativas visando preservar o propósito essencial da recuperação judicial e garantir que as sociedades empresárias rurais e os produtores rurais possam usufruir plenamente desse mecanismo legal para reverter cenários adversos. A busca por um equilíbrio entre a proteção dos credores e a viabilização da recuperação das empresas rurais é essencial para assegurar a eficácia e a equidade desse processo fundamental para o desenvolvimento econômico do país.”

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRODUTOR RURAL - REGIME JURÍDICO ESTABELECIDO PELO CÓDIGO CIVIL - TRATAMENTO LEGAL DIFERENCIADO - INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL - EMPRESÁRIO RURAL - REGIME JURÍDICO EMPRESARIAL - EFEITOS EX TUNC - ATIVIDADE REGULAR - DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MANTIDA. 1. A legislação civil adotou um tratamento diferenciado para os empreendedores rurais, ao estabelecer a facultatividade de sua prévia inscrição no órgão competente para que possa empreender, sendo certo que sua situação é regular, estando inscrito ou não na Junta Comercial, razão pela qual, diversamente do empresário comum, o ato de registro possui efeito ex tunc. 2. O acolhimento do pedido de cisão dos créditos anteriores ao registro do empreendedor rural inviabilizaria a própria Recuperação Judicial, que tem por valor primordial a proteção à ordem econômica, com a continuidade da atividade de exploração econômica e preservação da empresa, consoante dispõe o art. 47, da Lei n.º 11.101/2005. 3. Não há qualquer dúvida de que os empréstimos e financiamentos realizados foram destinados a atividade rural, sobretudo a agrícola, sujeitando-se às regras da presente Recuperação Judicial, com exceção apenas daqueles expressamente excluídos do concurso de credores. 4. Restando devidamente comprovado nos autos que os autores exercem, há mais de 02 (dois) anos atividade econômica rural, de forma regular, atendida a condição legal prevista no caput do art. 48, da Lei n.º 11.101/2005, devendo ser mantida a decisão que deferiu o pedido de recuperação judicial, incluindo os débitos contraídos no período anterior à inscrição do empreendedor rural junto a Junta Comercial. 5. Recurso desprovido.
(Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.542948-3/010. Relator (a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto. Órgão Julgador: 8ª Câmara Cível. Julgado em: 12/11/2021. Publicado em: 01/12/2021).

RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – JULGAMENTO EM CONJUNTO DE AGRAVOS INTERPOSTOS POR DIVERSOS CREDORES CONTRA A DECISÃO QUE DEFERE O PROCESSAMENTO E RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTOR RURAL – REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS - ATIVIDADE AGROPECUÁRIA EXERCIDA HÁ MAIS DE 2 (DOIS) ANOS – REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL DIA ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – EXCLUSÃO DE DIVIDAS ORIUNDAS ANTES DO REGISTRO – IRRELEVÂNCIA - RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.947.011/PR – TEMA 1.145 – EXCLUSÃO DE BENS GRAVADOS COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EXCETUADOS AQUELES QUE SÃO ESSENCIAIS À ATIVIDADE ECONÔMICA VERIFICADOS CASO A CASO – ART. 49, §§ 3º E 4º, LEI N. 11.101/2005 ( LEI DE FALENCIAS – LF)– DECISÕES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. No caso, é plena a possibilidade de o produtor rural poder pleitear a Recuperação Judicial, conquanto exerça sua atividade de forma empresarial há mais de 2 (dois) anos e esteja inscrito na Junta Comercial no momento em que formalizar o pedido, independentemente do tempo de registro, como é a hipótese dos autos, consoante recente julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no tema 1.145 ( REsp 1.905.573/MT e REsp 1.947.011/PR), nos termos da seguinte tese firmada: "ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial no momento em que formalizar o pedido recuperacional, independentemente do tempo de seu registro". Igualmente, não são subsistentes as alegações dos agravantes quanto à exclusão de bens gravados com garantia real, nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 49 da Lei de Falência, pois, no caso concreto, tratando-se de produtos e insumos indispensáveis à atividade rural do agravado, todos os referidos bens devem compor a Recuperação Judicial, permanecendo na posse do produtor rural, sem os efeitos da cobrança e inscrição nos cadastros de restrição ao crédito SPC/SERASA e outros, sob pena de se obstar a atividade econômica do agravado, frustrando-se, em sentido contrário, a finalidade da própria recuperação judicial e adimplemento de todos os débitos, especiais e comuns, inteligência que se extraí da parte final do referido dispositivo: "(...) não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial" (STJ. AgInt no AREsp n. 1.529.808/RS, DJe de 15/8/2022). Os demais requisitos para a concessão da recuperação judicial encontram-se presentes nos autos, haja vista a demonstração de possibilidade de soerguimento da empresa agrícola rural, mediante a suspensão da cobrança/execução dos débitos e pagamento conforme as condições a serem votadas em Assembleia Geral de Credores (AGC), inclusive, quantos aos débitos referentes a credores fiduciários. Julgamento em conjunto com os seguintes recursos: Agravo n. 1407980-42.2019.8.12.0000, interposto por Banco do Brasil S/A; Agravo n. 1407761-29.2019.8.12.0000, interposto por Banco de Lage Lande Brasil S/A; Agravo n. 1407750-97.2019.8.12.0000, interposto por ADM do Brasil S/A; Agravo n. 1407715-40.2019.8.12.0000, interposto por Banco CNH Industrial Capital S/A; Agravo n. 1409310-74.2019.2019.8.12.0000, interposto por Caixa Econômica Federal - CAIXA; Agravo n. 1409363-55.2019.2019.8.12.0000, interposto por Sinagro Produtos Agropecuários Ltda., e; Agravo n. 1409020-59.2019.2019.8.12.0000, interposto por Banco Bradesco S/A. Recursos conhecidos e desprovidos.
(TJ-MS - AI: 14093107420198120000 Chapadão do Sul, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 27/10/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESPEJO – PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE EM RAZÃO DA ORIGEM E DA DESTINAÇÃO DOS VALORES – EQUIPARAÇÃO A INSTRUMENTO DE TRABALHO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DOS VALORES À ATIVIDADE RURAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso a (im) penhorabilidade de quantia em dinheiro depositada em conta corrente. 2. Em princípio, pode ser admitida a equiparação dos valores recebidos pelo devedor a título de "crédito rural", para o custeio de suas atividades agropastoris, à hipótese descrita no art. 833, parágrafo único, do CPC/2015 (instrumento de trabalho ou implemento agrícola), dada a finalidade específica do financiamento rural. 3. Na espécie, todavia, o agravante não logrou êxito em comprovar que os valores transferidos para sua conta corrente foram efetivamente destinados às atividades agropastoris, circunstância que impede o reconhecimento da impenhorabilidade das quantias bloqueadas nos autos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
(TJ-MS - AI: 14063357420228120000 Bataguassu, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 17/11/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - RECONVENÇÃO - INDEFERIMENTO DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO - CRÉDITO UTILIZADO NO FOMENTO DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA - IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO COMO SENDO CRÉDITO RURAL - FORMALIZADO POR MEIO DE INSTRUMENTO NÃO PREVISTO PELA POLÍTICA DE FOMENTO RURAL - INAPLICABILIDADE DO DL 167/67 - INEXISTÊNCIA DE DIREITO A ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL - COBRANÇA - PROVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO - PROCEDÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. - A fundamentação suscinta não pode ser confundida com ausência de fundamentação, não possuindo o condão de ensejar a nulidade do decisum - Tendo em vista a eficiência com que deve ser administrado o feito; a boa-fé que deve permear os atos das partes; e a rápida solução do processo, o art. 370, parágrafo único do CPC permite ao julgador que faça a gestão das provas requeridas, sendo possível o indeferimento motivado daquelas consideradas inócuas ou meramente protelatórias - Segundo o art. 2º da Lei nº 4.829/65, "considera-se crédito rural o suprimento de recursos financeiros por entidades públicas e estabelecimentos de crédito particulares a produtores rurais ou a suas cooperativas para aplicação exclusiva em atividades que se enquadrem nos objetivos indicados na legislação em vigor" - Para a caracterização de um crédito como rural, não basta que seja o valor mutuado destinado ao desenvolvimento de atividade rural. Necessário, ainda, que o negócio jurídico tenha sido celebrado à luz da legislação que rege o fomento da atividade rural, utilizando-se dos instrumentos contratuais constantes do art. 9º do DL 167/67 - A simples aplicação de recursos oriundos de operações financeiras em atividade rural não implica o automático reconhecimento do crédito como sendo rural, para os fins das benesses estabelecidas pela Lei nº 4.829/65 - Recurso improvido.
(TJ-MG - AC: 10702150854967001 Uberlândia, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 19/05/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2021)

A propósito, a douta Procuradora de Justiça:

“O cerne recursal consiste na alegada não vinculação dos contratos n.º 102719665, 955064597, 958187507, 966587336, 972243475, 35315204 e 21255 aos efeitos da recuperação judicial dada a ausência de comprovação de tais contratos estarem vinculados à atividade rural.

Pois bem. Não pairam dúvidas acerca do teor do §6.º do art. 49 da Lei nº 11.101/05, a qual versa sobre o preenchimento dos requisitos legais para sujeição dos créditos aos efeitos da Recuperação Judicial, bem como a sua aplicação ao caso em epígrafe.

O § 6º, do artigo 49, da Lei 11.101/05, incluído pela Lei 14.112/20, disciplina que somente estarão sujeitos à recuperação os créditos relacionados com a atividade rural e que estejam registrados nos documentos contábeis. Senão vejamos:

“Art. 49.

(...)

§ 6º Nas hipóteses de que tratam os §§ 2º e 3º do art. 48 desta Lei, somente estarão sujeitos à recuperação judicial os créditos que decorram exclusivamente da atividade rural e estejam discriminados nos documentos a que se referem os citados parágrafos, ainda que não vencidos.”

In casu, o banco agravante afirma que não há vinculação dos contratos 102719665, 955064597, 958187507, 966587336, 972243475, 35315204 e 21255 com a atividade rural dos agravados, contudo, não apresentou aos autos as razões que o levam a sustentar essa tese, ainda que seja o detentor de todos os documentos das operações que contém por certo a utilização do crédito aplicado integralmente na atividade rural e não o fez.

Ademais, é imperioso ponderar que o Administrador Judicial, auxiliar do Juízo responsável pelo acompanhamento das atividades da recuperanda e feito recuperacional, esclarece que os créditos são atinentes a atividade rural desempenhada pelos agravados.

E nesse sentido, vale frisar que o responsável pela verificação do crédito é o Administrador Judicial, que deverá levar em conta, além dos livros contábeis, documentos comerciais e fiscais da devedora, os títulos de crédito que lhe forem apresentados pelos credores (art. 7º, caput, Lei 11.101/2005).

Desta feita, embora os créditos apontados não estejam devidamente descritos nos registros contábeis dos devedores não pode, por si só, servir de argumento de classificação do crédito como extraconcursal, sob pena de vilipendiarmos a realidade em homenagem a forma (ausência de registro), o que possibilitaria, inclusive, ao devedor a escolha do que é ou não concursal, eis que, como é trivial, ele possui controle sobre sua própria contabilidade.

Nesse sentido, colaciono entendimento trazido por Sacramone1:

“(...) A distinção entre os referidos créditos tenha sido devidamente contabilizada é absolutamente ilógica. A recuperação judicial é instituto que procura assegurar a negociação coletiva para a obtenção da melhor solução para a satisfação da coletividade de credores. Como o comportamento de registro é obrigação exclusiva do devedor, este poderá escolher quais são os credores que estarão ou não submetidos à recuperação judicial, simplesmente sendo desidioso no registro daqueles que pretende privilegiar (...).”

Feitas essas considerações, entendo que não há, in casu, elementos de informação aptos a afastar a vinculação do passivo tomado e a atividade rural objeto de soerguimento, lembrando ainda que, em razão do princípio da primazia da realidade sobre a forma, o simples fato do devedor ser desidioso em seus registros contábeis não pode servir de argumento, por si só, para classificar o crédito como extraconcursal.

Outrossim, nos casos de descoberta de falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou, ainda, documentos ignorados na época da inclusão do crédito, tanto os credores, o AJ, o representante do MP poderão, até o fim do processo, pedir a exclusão ou modificação do crédito, na forma preconizada no art. 19 da LRF.

Pelo exposto, a manifestação ministerial é pelo
desprovimento
do recurso, para se manter inalterada a r. sentença combatida.”

Diante do exposto, com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.”

Assim, fica evidente que a intenção do embargante não é suprir qualquer omissão, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025